Tribunal: TJPA
Processo: 0821774-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821774-27.2021.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ROAMING INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão que reconheceu a inexigibilidade de cobrança decorrente de uso de internet em roaming internacional, declarou quitada a fatura mediante depósito judicial, autorizou a rescisão contratual sem ônus para a consumidora e julgou improcedente a reconvenção.

2.

A embargante sustenta omissão e deficiência de fundamentação quanto à inexistência de contratação do benefício “Passaporte Américas”, à alegada regularidade da cobrança realizada, à análise dos documentos contratuais e faturas juntados aos autos, à responsabilidade do usuário pelo uso do roaming internacional e à improcedência da reconvenção, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar as teses relativas à cobrança por roaming internacional, à contratação dos serviços, à reconvenção e aos demais argumentos suscitados pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões necessárias à solução da controvérsia, incluindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a vulnerabilidade técnica da autora, a falha no dever de informação, a alteração da sistemática de cobrança do roaming internacional e a improcedência da reconvenção.

3.

A decisão apresentou fundamentação suficiente e coerente para concluir pela inexistência de prova de ciência inequívoca da consumidora acerca da alteração da forma de tarifação, circunstância que conduziu ao reconhecimento da inexigibilidade do débito.

4.

A improcedência da reconvenção decorre logicamente da declaração de inexigibilidade da dívida que lhe servia de fundamento, não havendo omissão quanto ao ponto.

5.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a resolução da lide.

6.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada e pretendem a rediscussão do mérito já apreciado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

7.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma suficiente e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. 3. A pretensão de reexame de teses já apreciadas configura mero inconformismo da parte e não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 4. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0821774-27.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADO: FREIRE MELLO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLARO S.A.
em face da decisão monocrática de ID
32082594
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

Narra os autos que
FREIRE MELLO LTDA.
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Consignação em Pagamento, Obrigação de Fazer e Não Fazer
em face de
CLARO S.A.
, visando o reconhecimento da inexigibilidade de cobrança decorrente de uso de roaming internacional, a manutenção/restabelecimento dos serviços contratados e a rescisão do contrato sem ônus.

A autora afirma que utiliza há muitos anos o plano empresarial “Claro Life Ilimitado”, que garantia internet e ligações ilimitadas, inclusive no exterior mediante cobrança fixa diária de R$ 29,99 pelo serviço “Passaporte Américas”.

Sustenta que, durante viagem realizada aos Estados Unidos e México em janeiro de 2021, um usuário vinculado ao plano utilizou normalmente o roaming internacional, sendo posteriormente surpreendida com cobrança de R$ 11.460,61 apenas pelo uso de internet no exterior, elevando a fatura para R$ 11.667,55. Alega que jamais foi informada sobre qualquer alteração contratual ou mudança na forma de tarifação do serviço.

A autora defende que a cobrança é abusiva, pois contraria as condições historicamente praticadas pela operadora e as informações divulgadas em seu próprio site, que indicavam a cobrança de valor fixo para utilização do roaming internacional.

Argumenta que houve alteração unilateral do contrato, violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, além de prática abusiva e propaganda enganosa, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Relata ainda que contestou administrativamente a cobrança, sem sucesso, e que a linha telefônica vinculada ao plano foi posteriormente suspensa, causando prejuízos às suas atividades empresariais e profissionais.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para autorizar a consignação da parcela incontroversa da fatura, suspender a exigibilidade do débito de R$ 11.460,61, impedir a negativação e novos cortes dos serviços, bem como determinar o imediato restabelecimento da linha suspensa.

No mérito, pede a declaração de inexistência do débito, a confirmação das obrigações de fazer e não fazer, o reconhecimento da quitação da fatura mediante consignação, e a resolução do contrato de telefonia sem aplicação de multa de fidelidade, sob o fundamento de que a operadora descumpriu suas obrigações contratuais ao alterar unilateralmente as condições originalmente pactuadas.

A petição inicial foi instruída com procuração e contrato social (Id. 24944085), fatura contestada (Id. 24944087), faturas anteriores de 2017, 2018 e 2019 (Id. 24945488 e Id. 24945489), prints do site da ré (Id. 24945490) e comprovantes de pagamento de custas (Id. 24944081, Id. 24988503 e Id. 24988508).

Inicialmente, este Juízo proferiu Despacho (Id. 25399557) determinando que a autora corrigisse irregularidades, notadamente quanto à sua legitimidade e à apresentação do contrato.

A autora apresentou manifestação (Id. 26000101), esclarecendo que a diferença de nome ("Nova Conta 1") e endereço nas faturas era erro cadastral da ré, confirmando sua titularidade pelo CNPJ, e juntou o Contrato de Serviço de Telefonia de 2018 (Id. 26000103) e a Renovação de Contrato de 2020 (Id. 26000105), além do distrato de locação (Id. 26000132) e e-mail da ré com os contratos (Id. 26000112) e reforçou que o contrato remetia ao site da Claro para informações sobre roaming internacional, onde constava a cobrança fixa de R$ 29,99/dia, corroborando suas alegações.

No Id. 26416114, o Juízo deferiu a tutela de urgência pleiteada, reconhecendo a probabilidade do direito da autora com base na documentação apresentada e o perigo de dano em face da essencialidade do serviço de telefonia e o risco de negativação. Assim, determinou que a ré restabelecesse o serviço das linhas vinculadas ao contrato nº 105594225 no prazo de 48 horas, se abstivesse de inscrever a autora em cadastros de restrição ao crédito pelos valores controvertidos, sob pena de multa diária de R$ 300,00, e deferiu a consignação do valor incontroverso de R$ 1.106,64, a ser realizado em 5 dias, sob pena de perda da eficácia da liminar.

A autora juntou comprovante de depósito do valor consignado (Id. 26453644). A ré, em petição (Id. 27313580), informou o cumprimento da liminar, apresentando telas sistêmicas que demonstrariam a ativação da linha e inexistência de negativação.

Devidamente citada, a ré CLARO S.A. apresentou Contestação (Id. 27920302), arguindo, em síntese, a inexistência de contratação do "Pacote Américas", afirmando que a autora apenas solicitou a ativação do roaming internacional, e que, portanto, a cobrança se deu de forma lícita, com base no tarifário de R$ 1,40 por megabyte para países do grupo 1 (Estados Unidos e México) conforme o plano Claro Total Individual (Claro Life), o que totalizaria R$ 11.429,11 para os 8.169,948 megabytes utilizados.

A ré juntou faturas de dezembro de 2020 a junho de 2021 (Id. 27920303, Id. 27920304, Id. 27920316, Id. 27920305, Id. 27920314, Id. 27920306, Id. 27920307, Id. 27920310) e o Contrato de setembro de 2020 (Id. 27920311).

Defendeu a presunção de veracidade das telas sistêmicas e faturas, sustentando que são provas válidas e auditadas, mencionando o Projeto de Lei nº 243/2014 e citando jurisprudência para sustentar a validade de tais documentos.

Argumentou que a suspensão das linhas por inadimplemento era lícita, conforme contrato e Resolução 632 da Anatel (artigos 90 e 93).

Refutou a existência de danos morais à pessoa jurídica, afirmando que não houve abalo à honra objetiva da autora e que, em caso de condenação, o quantum indenizatório deveria ser pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, considerando o cenário da pandemia.

Ao final, apresentou "contrapedido" (reconvenção) para que a autora fosse condenada ao pagamento das faturas em aberto, totalizando R$ 15.672,36, e pela rescisão contratual em razão do inadimplemento da autora, além de refutar a inversão do ônus da prova.

Em réplica à Contestação e Contestação à Reconvenção (Id. 46074081), ratificando a tempestividade de sua manifestação. Preliminarmente, arguiu a inépcia da reconvenção, alegando que o "contrapedido" não encontra previsão legal e que a ré não indicou o valor da causa para a reconvenção nem recolheu as respectivas custas processuais, violando o art. 343 e art. 292 do CPC, bem como configurando uma tentativa de se furtar ao pagamento de custas.

No mérito, a autora reiterou que a contestação seria um "modelo" genérico, falhando no ônus da impugnação específica dos fatos narrados na inicial, o que deveria gerar a confissão ficta e a presunção de veracidade de suas alegações, conforme o art. 341 do CPC.

Afirmou que a ré não impugnou a habitualidade da cobrança por valor fixo, a alteração unilateral e sub-reptícia do contrato, nem a propaganda enganosa e a aplicação da teoria da surrectio.

Sustentou que os documentos juntados pela ré não trouxeram novidade e que a reconvenção deveria ser julgada improcedente em caso de procedência da ação principal. A autora manifestou não ter mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I e II, do CPC.

O Juízo a quo determinou o recolhimento das custas do pedido reconvencional pela ré, indicando como valor da causa da reconvenção o valor da cobrança, (Id. 100175200).

A ré, em petição de 22/11/2023 (Id. 104791633), juntou comprovante de pagamento de custas da reconvenção no valor de R$ 768,24 (Id. 104791632). Todavia, em janeiro de 2024, novo ato ordinatório (Id. 107374540) intimou a ré a comprovar o pagamento das custas da reconvenção, juntando cópia do boleto e do relatório de conta do processo.

A ré, em 06/02/2024, apresentou nova petição (Id. 108593704) reiterando a comprovação do pagamento das custas da reconvenção no valor de R$ 768,24, anexando o boleto (Id. 108593705) e o relatório de custas (Id. 108593707), com a alegação de "urgente".

Por fim, certificou-se a manifestação das partes (Id. 109664082), o que possibilitou a conclusão dos autos para saneamento ou julgamento.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL e JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para:

1.

Declarar a inexistência e inexigibilidade
do débito de R$ 11.460,61 (onze mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), referente ao uso de roaming internacional na fatura de janeiro de 2021 (competência de fevereiro de 2021), em favor da parte autora FREIRE MELLO LTDA.

2.

Declarar a quitação integral da fatura
contestada, tendo em vista o depósito judicial da quantia incontroversa de R$ 1.106,64 (mil cento e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme comprovante de Id. 26453644.

3.

Determinar a rescisão do contrato
de prestação de serviços de telefonia e internet entre as partes, sem a imposição de qualquer ônus, multa ou penalidade à parte autora, em razão do descumprimento contratual por parte da ré.

4.

Confirmar as tutelas de urgência
anteriormente concedidas, tornando-as definitivas, para determinar que a ré CLARO S.A. se abstenha de incluir o nome da autora em quaisquer cadastros de restrição ao crédito em relação ao débito aqui declarado inexigível, e para manter o restabelecimento dos serviços das linhas vinculadas ao contrato nº 105594225, até a efetivação da rescisão contratual e portabilidade das linhas, caso seja de interesse da autora.

Em virtude da sucumbência integral da ré na ação principal e na reconvenção, condeno a parte ré CLARO S.A. ao pagamento das custas processuais da ação principal e da reconvenção, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 11.460,61), com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a liberação do valor consignado em favor da ré, observando-se que o referido valor quita integralmente a fatura contestada, conforme fundamentação.

Cumpra-se.

Belém/PA, 15 de agosto de 2025.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Inconformada a parte ré,
CLARO S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID 30585127) visando a reforma da decisão de primeiro grau.

Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que a relação entre as partes não é de consumo, uma vez que a apelada utiliza os serviços de telefonia como insumo para suas atividades empresariais, caracterizando-se o uso profissional e afastando a condição de destinatária final. Defende a aplicação das regras do Código Civil, alegando que a recorrida é pessoa jurídica de grande porte, com capacidade técnica e econômica, não havendo que se falar em hipossuficiência.

Alega que não deve haver inversão do ônus da prova, devendo a autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC. Assevera que exigir da operadora a prova negativa de que não houve cobrança indevida configuraria prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

Aduz a inexistência de ato ilícito e a regularidade das cobranças, explicando que a apelada jamais contratou o "Pacote Américas" ou qualquer plano internacional que isentasse as tarifas de roaming. Informa que houve apenas a solicitação de ativação (desbloqueio) do roaming internacional, o que permitiu o uso da linha no exterior, mas sujeita à tarifação avulsa por tráfego de dados, conforme previsto contratualmente.

Destaca que o plano contratado, "Claro Total Individual – Claro Life", não contempla o benefício "Passaporte Américas" e que os documentos apresentados pela autora (prints) mostram apenas a disponibilidade de contratação do serviço, e não sua efetiva adesão. Pontua que o consumo de dados nos Estados Unidos e México gerou legitimamente a cobrança de 11.429,11, calculada com base na tarifa por megabyte, resultando em um débito total exigível de 15.672,36.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de origem e julgar totalmente improcedente a ação declaratória e procedente a reconvenção, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (ID 30585133), a apelada
FREIRE MELLO LTDA.
pugna pela manutenção da sentença. Defende a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para incidir o CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica perante a operadora. Reitera que houve falha no dever de informação e alteração unilateral do contrato, configurando prática abusiva e
venire contra factum proprium
, visto que em viagens anteriores a cobrança foi fixa e não por tráfego.

Sobreveio a Decisão Monocrática de ID 32082594, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ROAMING INTERNACIONAL. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE TARIFAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CLARO S.A. contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Consignação em Pagamento e Obrigação de Fazer ajuizada por FREIRE MELLO LTDA., reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de R$ 11.460,61 por uso de internet em roaming internacional, declarando a quitação da fatura mediante depósito judicial, rescindindo o contrato sem ônus para a autora e confirmando tutelas de urgência. A sentença também julgou improcedente a reconvenção formulada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, considerando o uso empresarial dos serviços; e (ii) estabelecer se houve cobrança indevida por parte da operadora em razão da mudança não informada na forma de tarifação de roaming internacional, de diária fixa para cobrança por megabyte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica pela vulnerabilidade técnica da empresa autora frente à operadora, nos termos da Teoria Finalista Mitigada consolidada na jurisprudência do STJ, o que permite a incidência da inversão do ônus da prova.

2.

A mudança abrupta da forma de tarifação, sem aviso prévio e sem comprovação de ciência inequívoca da consumidora, caracteriza falha no dever de informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC) e violação à boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC; art. 422 do CC), gerando cobrança indevida.

3.

A conduta da operadora ofende o princípio do venire contra factum proprium, pois rompe expectativa legítima criada pela prática reiterada de cobrança fixa em viagens anteriores, sem comunicação prévia da alteração contratual.

4.

A alegação de que o plano contratado não incluía o benefício do “Passaporte Américas” não se sustenta diante da ausência de prova clara da exclusão do benefício e da publicidade vinculativa constante no site da ré.

5.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois o valor cuja cobrança se pretendeu judicializar é o mesmo declarado judicialmente inexigível.

6.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal e do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada.

2.

A alteração unilateral da forma de tarifação contratual sem aviso prévio específico e eficaz configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

3.

A prática reiterada de cobrança sob determinada sistemática gera legítima expectativa do consumidor e impede a modificação prejudicial não comunicada previamente, sob pena de configuração de venire contra factum proprium.

4.

A ausência de prova clara quanto à ciência do consumidor sobre nova forma de cobrança impede a exigibilidade do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 46 e 47; CC, art. 422; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024; TJPR, Apelação Cível 0002227-41.2020.8.16.0001, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 29.04.2022; TJSP, Apelação Cível 1015165-02.2019.8.26.0068, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 27.02.2024.

Inconformada com a decisão monocrática proferida nos autos, a parte ré interpôs
Agravo Interno
(ID 34535630), requerendo sua reforma. Em sede preliminar, sustenta a nulidade do julgamento singular, argumentando que o art. 932 do Código de Processo Civil, em conjunto com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, somente autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver amparada por jurisprudência dominante ou por precedente qualificado, hipótese que, segundo afirma, não estaria configurada no caso concreto.

Defende que a controvérsia relativa à cobrança de roaming internacional não se encontra pacificada nos tribunais, razão pela qual o recurso deveria ter sido submetido diretamente ao órgão colegiado.

A agravante acrescenta que a adoção da via monocrática lhe teria causado efetivo prejuízo processual, por restringir a apreciação originária da apelação pelo colegiado e limitar, em sua ótica, a amplitude do debate recursal. Sob esse fundamento, requer o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada e o regular processamento do recurso perante a Turma julgadora.

No mérito, a recorrente reafirma que a autora,
FREIRE MELLO LTDA.
, não contratou o denominado “Pacote Américas”, tampouco qualquer outro pacote promocional destinado à utilização de serviços de roaming internacional. Sustenta que houve apenas a habilitação do serviço de roaming em sua modalidade ordinária, circunstância que autorizaria a cobrança dos dados consumidos mediante tarifação avulsa. Alega que o plano empresarial contratado —
Claro Total Individual – Claro Life
— não contemplaria automaticamente o benefício “Passaporte Américas”, especialmente em razão das características da franquia de dados contratada, limitada a 5GB, afirmando que as condições gerais do contrato afastam a interpretação adotada na decisão agravada.

Prossegue argumentando que a documentação acostada aos autos, especialmente as faturas referentes a períodos anteriores, demonstraria que os serviços internacionais sempre foram passíveis de cobrança específica e destacada, inexistindo qualquer garantia contratual de utilização ilimitada do roaming internacional mediante pagamento de valor fixo.

Nesse contexto, defende que a cobrança realizada decorreu da efetiva utilização de
8.169,948 MB
de dados móveis em território estrangeiro, nos Estados Unidos e no México, incidindo a tarifa contratualmente prevista de
R$ 1,40 por megabyte
, o que resultou na cobrança de
R$ 11.429,11
, valor que reputa legítimo e devido.

A agravante sustenta, ainda, que a suspensão das linhas telefônicas vinculadas ao contrato constituiu medida regular e legítima diante do inadimplemento da fatura impugnada, inexistindo qualquer abusividade na conduta adotada pela operadora. Defende, por conseguinte, a validade integral da cobrança discutida nos autos e pugna pelo reconhecimento da exigibilidade do débito total de
R$ 15.672,36
, inclusive no que se refere aos pedidos formulados em reconvenção.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão monocrática. Subsidiariamente, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformado o decisum agravado, com o consequente acolhimento da apelação nos exatos termos defendidos pela operadora.

Regularmente intimada, a agravada
FREIRE MELLO LTDA.
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 34051173). Em preliminar, suscita o não conhecimento do recurso por violação ao disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, sustentando que a agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo afirma, o recurso limita-se à reprodução de argumentos já anteriormente deduzidos na contestação e na apelação, sem enfrentar de forma concreta e individualizada as razões adotadas pela Relatoria.

No mérito, a agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que os documentos juntados aos autos demonstram de maneira inequívoca que, em diversas viagens internacionais realizadas anteriormente, o uso de internet no exterior foi tarifado mediante cobrança de valor fixo diário, circunstância que consolidou legítima expectativa quanto à forma de cobrança do serviço.

Sustenta que a alteração repentina para cobrança por megabyte consumido ocorreu sem prévia comunicação adequada e sem informação clara, específica e ostensiva ao consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação previstos na legislação consumerista.

A recorrida acrescenta que a conduta da operadora configura comportamento contraditório, uma vez que, após anos de adoção de determinado padrão de cobrança e de divulgação de condições comerciais específicas, passou a exigir valores substancialmente superiores sem comprovar a efetiva ciência e concordância da contratante. Ressalta, ainda, que o agravo interno não apresenta qualquer elemento novo ou argumento capaz de afastar as conclusões adotadas na decisão agravada.

Diante disso, requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Caso ultrapassada a preliminar, pugna pelo desprovimento integral do recurso, com a consequente manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 14ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 12-05-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ROAMING INTERNACIONAL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE TARIFAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e obrigação de fazer e não fazer proposta por Freire Mello Ltda., reconhecendo a inexigibilidade de cobrança de R$ 11.460,61 por uso de internet em roaming internacional, declarando a quitação da fatura mediante depósito judicial, autorizando a rescisão contratual sem ônus para a autora e julgando improcedente a reconvenção.

2.

Na origem, a autora sustentou que, em viagens internacionais anteriores, a utilização do roaming era tarifada por diária fixa, e que, em janeiro de 2021, foi surpreendida com cobrança por megabyte, sem aviso prévio específico nem demonstração de alteração contratual válida. A agravante alegou a inaplicabilidade do CDC, a regularidade da cobrança e a inexistência de contratação do benefício “Passaporte Américas”.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre operadora de telefonia e pessoa jurídica que utiliza o serviço em sua atividade empresarial, à luz da teoria finalista mitigada; e (ii) saber se é exigível a cobrança de roaming internacional fundada em alteração da forma de tarifação, de diária fixa para cobrança por megabyte, sem informação prévia, específica e eficaz ao consumidor.

III. Razões de decidir

1.

Incide o Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica frente à fornecedora do serviço, nos termos da teoria finalista mitigada, o que autoriza, no caso, a distribuição dinâmica do ônus probatório.

2.

A alteração unilateral da forma de tarifação do roaming internacional, sem prova de aviso prévio específico e de ciência inequívoca da consumidora, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, tornando indevida a cobrança impugnada.

3.

A prática reiterada de cobrança sob sistemática de diária fixa gerou legítima expectativa na contratante, sendo vedada a modificação contratual prejudicial sem comunicação clara e prévia, sob pena de configuração de venire contra factum proprium.

4.

A alegação de inexistência de inclusão do benefício “Passaporte Américas” não prevalece diante da ausência de prova clara da exclusão do serviço e da publicidade vinculativa constante do sítio eletrônico da própria operadora. Improcede, por consequência, a reconvenção fundada no mesmo débito declarado inexigível.

5.

Não demonstrado desacerto da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada. 2. A alteração unilateral da forma de tarifação contratual sem aviso prévio específico e eficaz configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 3. A prática reiterada de cobrança sob determinada sistemática gera legítima expectativa do consumidor e impede modificação prejudicial não previamente comunicada, sob pena de configuração de venire contra factum proprium. 4. A ausência de prova clara da ciência do consumidor acerca da nova forma de cobrança impede a exigibilidade do valor tarifado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 46 e 47; CC, art. 422; CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, 932, IV, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.427.658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0002227-41.2020.8.16.0001, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 29.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1015165-02.2019.8.26.0068, Rel. Des. José Augusto

A
CLARO S.A.
opôs
Embargos de Declaração
, alegando que o acórdão incorreu em
omissão e deficiência de fundamentação
ao deixar de analisar argumentos relevantes suscitados no recurso. Sustenta que a autora
jamais contratou o pacote “Passaporte Américas”
, tendo apenas solicitado a ativação do roaming internacional, razão pela qual não haveria alteração unilateral da forma de cobrança nem expectativa legítima de tarifação por diária fixa.

A embargante afirma que o acórdão não examinou documentos contratuais que demonstrariam que a linha estava vinculada ao plano
Claro Total Individual – Claro Life
, sem inclusão do benefício “Passaporte Américas”, bem como deixou de analisar as faturas anteriores que, segundo a operadora, evidenciam a cobrança avulsa de serviços internacionais e a regularidade da tarifação aplicada ao consumo de dados realizado no exterior.

Por fim, a CLARO sustenta que também não houve apreciação das teses relativas à responsabilidade do usuário pelo uso do roaming, à regularidade do débito cobrado e aos pedidos formulados em reconvenção. Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado e fins de prequestionamento.

Em contrarrazões a
FREIRE MELLO LTDA.
sustenta que o recurso não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a rediscutir matérias já examinadas e rejeitadas no acórdão.

Argumenta que o julgamento enfrentou expressamente a tese de inexistência de contratação do benefício “Passaporte Américas”, concluindo que a operadora não comprovou ter informado de forma clara e prévia a alteração da sistemática de cobrança do roaming internacional, o que tornou indevida a tarifação por megabyte.

A embargada afirma que os argumentos relativos ao plano contratado, à franquia de 5GB, às faturas anteriores, ao consumo de dados no exterior e à responsabilidade do usuário pelo bloqueio do roaming constituem mera repetição de teses já apreciadas, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

Sustenta ainda que a improcedência da reconvenção decorre logicamente do reconhecimento da inexigibilidade do débito que lhe servia de fundamento.

Ao final, requer a rejeição integral dos embargos, a manutenção do acórdão recorrido e o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso, com a aplicação das multas previstas nos arts. 1.026, §2º, 80, VII, e 81 do CPC, por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Todavia, o recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Contudo, da análise detida das razões recursais e do teor do voto condutor, constata-se que inexiste qualquer dos vícios apontados.

O acórdão enfrentou expressamente todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Colegiado, examinando, de forma clara e fundamentada, a regularidade do julgamento monocrático, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, a vulnerabilidade técnica da parte autora, a legalidade da cobrança decorrente do serviço de roaming internacional, a observância do dever de informação pela operadora de telefonia e, por fim, a improcedência da reconvenção formulada pela recorrente.

Consta do voto embargado fundamentação específica acerca da possibilidade de julgamento monocrático, à luz dos artigos 932 do Código de Processo Civil e 133 do Regimento Interno desta Corte, bem como da Súmula n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, houve expressa apreciação da incidência da teoria finalista mitigada para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com indicação dos fundamentos doutrinários e jurisprudenciais que ampararam a conclusão adotada.

Também foi objeto de análise aprofundada a controvérsia relativa à cobrança de R$ 11.460,61 pelo uso de dados em roaming internacional, tendo o acórdão concluído pela existência de falha no dever de informação, alteração contratual incompatível com a legítima expectativa da consumidora e ausência de comprovação de que esta tenha sido adequadamente cientificada acerca da forma de tarifação aplicada pela prestadora do serviço.

Por sua vez, a improcedência da reconvenção foi reconhecida como consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito discutido na ação principal.

Percebe-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, coerente e apta a sustentar a conclusão alcançada.

A alegação de omissão não prospera, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à solução da lide, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Igualmente não se verifica contradição interna no julgado, entendida esta como a incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada. Tampouco há obscuridade, porquanto as razões de decidir encontram-se expostas de forma clara e inteligível, permitindo plena compreensão do entendimento firmado por esta Turma.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da embargante com a solução jurídica conferida ao caso concreto, buscando, sob o pretexto da existência de vícios integrativos, a reapreciação de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.” (STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/03/2024, DJe 15/03/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 30/11/2022).

A situação dos autos amolda-se precisamente aos precedentes acima referidos, pois a insurgência deduzida pela embargante não evidencia qualquer vício integrativo, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados por ocasião do julgamento do agravo interno.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sem que isso importe em modificação do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, revelando-se a insurgência mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada e decidida por este Colegiado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026